Tribunal: STF
Processo: AI 79763
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-13
Data de publicação: 1980-08-13

Ementa:
Dissídio coletivo, envolvendo:
a) desconto a favor do Sindicato; b) estabilidade provisória da gestante; c) multa de 50% do salário mínimo para a empresa que descumprir as condições deferidas; d) adicional de horas extras de 40%. Temas que não ensejam o apelo excepcional, por não se configurar afronta a preceito da constituição. Agravo regimental improvido.